Tribunal: TJSP
Processo: 2159038-24.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA –– Prefacial que foi analisada em decisão anterior à agravada – Impossibilidade de reapreciação do tema, diante da ocorrência da preclusão – Não conhecimento.

Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159038-24.2017.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante ZILDA TRETTEL
DA COSTA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159038-24.2017.8.26.0000 - Itu 2/3
AGRAVANTE: ZILDA TRETTEL DA COSTA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 120271
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL ILEGITIMIDADE ATIVA
Prefacial que foi
analisada em decisão anterior à agravada Impossibilidade de
reapreciação do tema, diante da ocorrência da preclusão Não
conhecimento.
Agravo parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado contra a decisão que determinou
que se aguarda-se o julgamento do Recurso em instância superior.
Insurge o agravante sobre o fundamento que a suspensão do Resp.
1.438.263/SP, não mais persiste e ainda requer o beneficio da gratuidade de justiça ou
subsidiariamente diferimento das custas ao final.
Contraminuta fls.100/113.
RELATÓRIO
A priori, infere-se que o pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita sequer foi analisado em primeira instância; concedo, entretanto, a benesse apenas
no âmbito deste recurso, com o fito de viabilizar o acesso dos recorrentes à justiça.
De plano, no que se refere à prefacial de ilegitimidade ativa, verifica-se
que, de fato, tal matéria abordada nas razões recursais foi objeto de análise em decisão
anterior à agravada, que afastou preliminares e determinou a realização de cálculos por
pericia.
Ora, ao apresentar o agravante aludido tema neste recurso, o faz para
reeditar matérias que já receberam solução, não podendo agora o agravante pretender
retroceder no tempo para ver sua pretensão, oportuna e regularmente afastada, reapreciada,
pelo simples fato que sobreveio sobre o tema decidido, preclusão.
Outrossim, justamente porque a matéria referida já está resolvida nos autos,
não se mostra aplicável a suspensão determinada pelo REsp n° 1.438.263-SP, a qual, de
todo modo, somente teria incidência em recursos especiais e agravos em recurso especial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159038-24.2017.8.26.0000 - Itu 3/3
diante do quanto constou expressamente da certidão de julgamento referente ao ProAfR no
RESp no 1.438.263-SP.
Nesses termos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator